Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-51.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703257-51.2018.8.07.0014 RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DE SA RECORRIDO: BIT OFERTAS INFORMATICA LTDA - ME, BITPAGO SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - ME, MINERWORLD SOCIEDADE ANONIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE INVESTIMENTOS FRAUDULENTO. PROVA PARCIAL DE TRANSFERÊNCIA À EMPRESA CORRETORA DE VALORES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. DOCUMENTO NÃO LEVADO A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR O VALOR DESCRITO EM DOCUMENTO EXTEMPORANEAMENTE JUNTADO. APRESENTAÇÃO TARDIA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Escritos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. Escritos não conhecidos. 2. Restituição de valores transferidos à empresa de investimentos erigida para o cometimento de fraudes financeiras. Documento necessário para fazer prova de valor transferido em determinada data. Escrito que deveria ter sido colacionado aos autos com a petição inicial ou durante a instrução do feito na origem. Art. 434 do CPC. Juntada tardia sem que demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 435 do CPC. 3. Conduta desidiosa da parte que não cuidou de instruir adequadamente a demanda nem apresentou justificativa plausível para a extemporânea juntada de documento essencial em fase de recurso manejado contra a sentença que não reconheceu o alegado direito à restituição do valor pretendido. Preclusão temporal e consumativa. Perda da oportunidade de praticar o ato processual para a parte que deixou de atender ao ônus probatório que a ela cabe. 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 435 do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de juntada de documentos em grau recursal. Aduz que a manutenção do julgado ofende os princípios da cooperação e da boa-fé processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 435 do CPC. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. APONTAMENTO. VIOLAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA POSTERIOR. HIPÓTESE DOS AUTOS. REVISÃO. MATÉRIA. PROVA. SÚMULA No 7/STJ. DISSIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração. 3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 4. Na hipótese, a reforma do aresto local demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita em virtude da Súmula no 7/STJ. 5. O entendimento do colegiado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC/2015 é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.013.251/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009